Tribunal: TJPA
Processo: 0809823-09.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809823-09.2022.8.14.0040

APELANTE: ELIEZIO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas que condenou o apelante à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. O apelante sustenta a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de inexistência de exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de exame de corpo de delito inviabilizaria a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal, de modo a justificar a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade delitiva por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase investigativa e confirmadas em Juízo, em harmonia com os demais elementos de prova.

4.

Depoimentos de guardas municipais que atenderam a ocorrência corroboram a narrativa da vítima ao relatarem que foram acionados para atender agressão e que, ao chegarem ao local, foram informados de que o acusado havia ameaçado e lesionado a ofendida com uma pedra.

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Lesão Corporal nº 2022.11.000317-TRA, que constatou escoriação, dores e edemas em diversas regiões do corpo da vítima, compatíveis com ação contundente.

6.

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Comprovada a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, revela-se incabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, que pressupõe ausência de lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2.

A comprovação pericial de lesão corporal afasta a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

3.

Demonstradas autoria e materialidade por conjunto probatório harmônico, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Eliézio Silva dos Santos, em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 10.07.2022, por volta das 10h30min, o denunciado teria proferido ameaças e atentado contra a integridade física de sua companheira, M.E.P.F, no contexto de violência doméstica e familiar. Consta que, ao se deparar com a vítima saindo de sua residência, o denunciado passou a ameaçá-la verbalmente e, em seguida, com um pedaço de pedra tentou atingi-la, sendo contido pela própria ofendida, que posteriormente comunicou os fatos à Autoridade Policial (ID 29952705).

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º do CP (ID 29952741).

Em razões recursais, a defesa postula a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de inexistência de exame de corpo de delito (ID 29952747).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID
29952749).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

30476320).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de desclassificação da conduta imputada, consistente no delito de lesão corporal, para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de inexistência de exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade delitiva.

Os elementos de prova constantes do processo evidenciam, de forma segura, a autoria e a materialidade delitiva. A vítima relatou os fatos tanto na fase investigativa quanto em Juízo de maneira firme e coerente, mantendo versão harmônica com os demais elementos probatórios coligidos (IDs 29952658 e 29952732):

“QUE na qualidade de ofendida afirma que é companheira de ELIEZIO SILVA DOS SANTOS há 04 anos, porém nesse ínterim se separavam bastante; QUE possui 02 filhos, porém não é de ELIEZIO; QUE ELIEZIO quando consome entorpecentes (crack) e consumir bebida alcoólica fica bastante agressivo; QUE hoje (10/07/2022) por volta das 09h00min quando estava saindo em sua motocicleta, ELIEZIO disse: "PARA AÍ SUA VAGABUNDA!"; QUE continuou: "MINHA MÃE NÃO TÁ EM CASA E VOU METER O LOUCO! TENHO NADA A PERDER NÃO! TU VAI ME PAGAR!"; QUE ELIEZIO estava pedindo uns canos que estavam em sua casa; QUE ELIEZIO aparentava estar sob efeito de drogas e queria os canos para vender para comprar "crack"; QUE então disse: "VOCÊ NÃO TEM NADA AQUI NÃO!"; ELIEZIO disse: "EU TENHO! NÃO VOU SAIR DAQUI ATÉ VOCÊ ME DEVOLVER OS CANOS, VAGABUNDA!"; QUE então pegou um pedaço de pedra para acertá-la e então conseguiu contê-lo e entraram em vias de fato; QUE afirma que não chegou a ficar lesionada; QUE um vizinho disse: "NÃO BATE NA MULHER NÃO COVARDE!"; QUE ele disse: "POIS VEM TU TAMBÉM!": QUE depois ELIEZIO se evadiu; QUE ato contínuo ligou para a GUARDA MUNICIPAL a fim de prender ÉLIEZIO em flagrante; QUE afirma ser constantemente ameaçada por ELIEZIO e o mesmo ciúme possessivo; QUE pede para as autoridades não soltá-lo, porque teme que o mesmo retorne e a mate.”

Referidas declarações encontram respaldo nos depoimentos prestados por guardas municipais perante a autoridade policial, os quais informaram que, na data e horário mencionados, encontravam-se em serviço quando foram acionados para atender ocorrência envolvendo agressão. Ao chegarem ao local, a vítima relatou que o acusado a ameaçava de morte e que havia sido lesionada com uma pedra, razão pela qual as partes foram conduzidas à Delegacia para as providências cabíveis (ID 29952658).

Em Juízo, o apelante exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID 29952732).

A materialidade delitiva, igualmente, restou comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal n° 2022.11.000317-TRA, que constatou pequena escoriação no quinto dedo da mão direita, dor no ombro esquerdo, edema em quadril direito e edema na região mandibular direita, concluindo pela existência de ofensa à integridade corporal da vítima decorrente de ação contundente, compatível com agressão física (ID 29952729).

O acervo probatório revela-se coeso e suficiente para demonstrar a prática delitiva imputada ao apelante, não prosperando a alegação de que o Juízo de origem teria se amparado exclusivamente em prova testemunhal, uma vez que a condenação se encontra lastreada em um conjunto probatório harmônico, formado por declarações da vítima, depoimentos testemunhais e prova pericial, todos convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

Ressalte-se que a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, sobretudo quando prestada de forma firme e coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos no processo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

Registre-se, por oportuno, que a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal não impede a consideração de elementos colhidos na fase inquisitorial quando estes são corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, como neste caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (grifos)

Considerando o lastro probatório acostado, revela-se inviável, pois, a pretendida desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, uma vez comprovada a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância que mantém hígida a tipificação prevista no art. 129, § 9º do Código Penal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026